Tribunal: TJDFT
Processo: 0728131-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS PÚBLICOS. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES.RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem premissa equivocada e omissões, pois o provimento jurisdicional aplicou devidamente os preceitos legais, além de ter claro, certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que a compensação de débitos com créditos inscritos em precatório pressupõe que os agentes obrigacionais sejam reciprocamente credores e devedores uns dos outros, o que não se verifica no caso, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada, pertencer aos procuradores do Distrito Federal. Inteligência dos art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC ante a interposição de recurso meramente protelatório.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.